Tribunal: STF
Processo: Rcl 59775
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Intalog Logística Transporte Ltda. propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos de n. 0100921-63.2017.5.01.0051, na qual alega violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48. 



    Segundo sustenta o reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 



    Alega que, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.



    Requer, liminarmente, a remessa dos autos à Justiça comum e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. 



    É o relatório.



    2. Aduz a reclamante que a decisão reclamada violou a autoridade do entendimento firmado nos autos da ADC 48, segundo o qual é lícita a terceirização de atividade fim no setor do transporte de cargas, conforme previsão da Lei n. 11.442/2007. 



    Confira-se o teor da decisão reclamada:



    Vistos, etc. 



    Tendo em vista o reconhecimento da competência deste Juízo conforme decisão proferida pelo STJ juntada ao ID 445fb10, e verificando-se que por ocasião da audiência inicial ID c6a977a que não houve recebimento da defesa. 



    Dê se vista ao autor da contestação apresentada, concedendolhe o prazo de 15 dias para manifestação sobre os documentos com ela trazidos. 



    No mesmo prazo, as partes deverão especificar e justificar as provas que desejam produzir, requerendo desde já a realização de perícia, se for o caso, sob pena de preclusão.  



    Se as partes informarem que não há outras provas a produzir, e permanecendo inconciliáveis, venham conclusos para sentença, na forma do art. 355 do CPC. 



    No caso, verifico que a matéria relacionada à aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento da ADC 48 sequer foi objeto de análise pelo Juízo reclamado.



    Ao contrário do que sustenta a parte autora, em relação à competência da Justiça do Trabalho, o ato questionado limitou-se a cumprir decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos de Conflito de Competência, a qual não é objeto da presente reclamação.



    Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADC 48, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente